Tribunal: CARF
Processo: 15277.000128/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15277.000128/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SIND DOS ELETRICITÁIOS SUL MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-23.676 (fls.
506/510) – 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), em sessão de 22 de abril de 2009, que julgou procedente o Auto de Infração
DEBCAD 37.035.067-7, de 24/10/2008, código fiscal de lançamento (CFL) no 68.
Consoante o relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 7/12), trata-
se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor original de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15277.000128/2008-66
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000128/2008-66

R$ 45.755,21, por ter deixado a autuada de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) as bases de cálculos
previdenciárias decorrentes dos pagamentos de faturas emitidas pela Unimed Poços de Caldas e
por ter informado em GFIP retificadas, após início da ação fiscal, as bases de cálculo
previdenciárias decorrentes das faturas emitidas pela Unimed Sul Mineira, ou pela omissão das
informações nessas GFIP.
O procedimento fiscal refere-se ao período de 10/2003 a 12/2007 e encontra-se
assim descrito, quanto às irregularidades apuradas:
Analisando os documentos apresentados, constatou-se que o SINDICATO DOS
ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS contratou a UNIMED POÇOS DE
CALDAS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHOS E SERVIÇOS
MÉDICOS, CNPJ n° 41.781.949/0001-53, através de Contrato de Plano de Saúde
Modalidade Custo Operacional Grande Risco, de 08/05/1992 e, a partir de 17/02/2003,
celebraram Contrato Coletivo Empresarial Custo Operacional Local — Ambulatorial,
que foram acordados para atender aos trabalhadores sindicalizados do contratante. Em
01/04/2007 o SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS
contratou a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE —
UNIMED SUL MINEIRA, CNPJ n° 21.490.586/0001-90, através de Contrato Coletivo
de Custo Operacional Grande Risco, para fornecimento de plano de saúde a seus
empregados.
(...)
Verificou-se que o SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS
GERAIS recolheu em 14/02/2008, após o início da auditoria fiscal, parte das
contribuições previdenciárias decorrentes do pagamento de faturas emitidas pela
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE - UNIMED SUL
MINEIRA, encaminhando, durante a auditoria fiscal, Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP
retificadas que incluem parte das bases de cálculo dessas contribuições. Nas
competências 04/2007 e 09/2007, os valores lançados nessas GFIP divergem das bases
de cálculo previdenciárias extraidas das faturas emitidas pela UNIMED SUL
MINEIRA. Em 12/2007 nada declarou.
O SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS - SINDSUL
deixou de recolher as contribuições decorrentes do pagamento de faturas à UNIMED
POÇOS DE CALDAS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E
SERVIÇOS MÉDICOS e tampouco informou em suas GFIP os valores das faturas
pagas.
Por ter informado nas GFIP as bases decorrentes dos serviços prestados pela UNIMED
SUL MINEIRA após o início da ação fiscal, incorrendo na perda da espontaneidade, e
por ter omitido nas GFIP de 10/2003 a 12/2007 os valores pagos à UNIMED POÇOS
DE CALDAS, o SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS
GERAIS infringiu a disposição do artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, e, concomitantemente, do artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°
do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Foi ainda emitido o Auto de Infração-DEBCAD n° 37.035.066-9, relativo à falta
de recolhimento, e recolhimento a menor, das contribuições sociais devidas à Seguridade Social
decorrentes da contratação de serviços prestados por cooperados por intermédio das cooperativas
de trabalho acima mencionadas, conforme previsto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 164/185, onde, relativamente ao contrato firmado com a Unimed Poços de
Caldas, advoga que não mantém sob sua responsabilidade o alegado contrato de prestação de
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000128/2008-66

serviços com a Cooperativa de Trabalho Médico, não suportando assim o ônus do pagamento
dos serviços prestados pela cooperativa, sendo mera intermediária. Assim, o ônus é suportado
pelo associado, que efetua os pagamentos via desconto em folhas de pagamentos mediante
autorização outorgada à CEMIG ou, que também os pagamentos são efetuados diretamente ao
Sindicato pelos usuários. Assim, entende que não há como prevalecer a obrigação, pois inexiste
o fato gerador das contribuições, ou seja, a autuada não é responsável pelo ônus do pagamento
dos serviços prestados, que é assumido integralmente pelo associado, usuário do convênio
médico. Acrescenta que a inclusão do associado como usuário do Plano de Saúde se dá mediante
adesão por Termo de Responsabilidade, ato unilateral do associado sem a anuência da autuada,
ficando caracterizado assim ser mera intermediária, cujo contrato-realidade se fez entre o
usuário e a cooperativa de trabalho médico. Conclui que: “Neste sentido, não não há como
prevalecer a obrigação principal, e neste caso, inexistíndo o principal padece da mesma sorte a
obrigação acessória, não podendo ser aplicada a multa...”
Quanto à autuação relativa ao contrato com a Unimed Sul Mineira, informa que
reconheceu os valores das diferenças lançadas no meses 04, 09 e 12/07 referentes às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as faturas emitidas pela referida prestadora, tendo
sido devidamente incluídos em GFIP retificadora e recolhidas. Assim, requer a relevação da
penalidade aplicada, relativamente a tal item, nos termos do art. 291, § 1, do Decreto no3.048, de
6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS), ou sua atenuação, conforme o
caput do mesmo artigo. Ao final, questiona a aplicação dos juros de mora mediante aplicação da
Taxa Selic, sob argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade e protesta pela não
responsabilização dos administradores do sindicato (diretores e presidentes, atuais e anteriores),
pelos créditos tributários lançados.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
NOTA
FISCAL/FATURA.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DE DIRIGENTES. NÃO
APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA MULTA.
É fato gerador de obrigação tributária o pagamento, mediante nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
É devida a aplicação da Selic como juros de mora. Não é possível, em sede
administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Os relatórios informando os responsáveis legais e as pessoas vinculadas ao sujeito
passivo são de expedição necessária para documentação do lançamento.
As determinações da MP449/2008 para aplicação da multa por omissões em GFIP em
cuja ação fiscal restou lavrada autuação com multa de mora, incluídas na Lei
8.212/1991, não retroagem pela nova sistemática de apuração de multa adotada.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
514/516), onde informa ter apresentado recurso relativo ao lançamento relativo à obrigação
principal (processo no 15.277.000129/2008-19), pugnando pela improcedência total do principal
e requerendo que ao reflexo, por questão de decorrência, seja dado o tratamento. Argumenta
ainda que a Medida Provisória 449, de 2008, revogou integralmente o artigo 32 da Lei no 8.212,
de 1991, o qual entende dava suporte ao lançamento fiscal, devendo assim ser aplicado o
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000128/2008-66

disposto no art. 106, inc. II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, para efeito de aplicação
da princípio da retroatividade benigna.
Ao final, é reiterado o pedido pela não responsabilização dos administradores do
sindicato (diretores e presidentes, atuais e anteriores), pelos créditos tributários lançados e
julgamento da improcedência do lançamento.
Em petição protocolizada em 28/03/2017 (fls. 431/432), a recorrente requer a
aplicação do disposto no §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), tendo em vista provimento do RE no 595.838/SP, pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), julgando inconstitucional o art. 22, inciso IV da Lei no 8.212,
de 1991, sob o rito de repercussão geral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
12/05/2009, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 512. Conforme o Despacho
DRF/VAR/SACAT/MG
-
0.115.273-4
(fl.
541),
exarado
pela
Chefe
da
EAC1/DRF/VAR/SACAT, datado de 26/05/2009, a contribuinte apresentou o recurso voluntário
em 22/05/2009, considera-se assim tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, a presente autuação trata de processo reflexo do processo no
15277.000129/2008-19, pela falta de inclusão em GFIP’s das bases de cálculos previdenciárias
decorrentes dos pagamentos de faturas emitidas pela Unimed Poços de Caldas e Unimed Sul
Mineira, dos valores decorrentes da contratação de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto no art. 23, inciso IV, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Ocorre que o dispositivo legal que acobertava o lançamento da obrigação
principal foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em
sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão geral, nos autos do RE no
595.838/SP, o que foi corroborado no julgamento dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi rejeitado o pedido de
modulação de efeitos dessa decisão.
A tese firmada, de no 166, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de
que “[é] inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.”
Em decorrência de tal julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
editou, em 24 de fevereiro de 2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000128/2008-66

Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei
no 5.869, 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento
dos recursos.
Nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária/2a Cãmara/2a Seção,
foi dado provimento ao recurso relativo ao processo principal (15277.000129/2008-19). Desse
modo, considerando que o único objeto da lide é o lançamento de multa pela falta de informação
em GFIP da contribuição de 15%, atinentes aos contratos firmados entre a autuada, relativos às
prestações de serviços por cooperado por intermédio de Cooperativas de Trabalho, que deixou de
se caracterizar como hipótese de incidência da contribuição previdenciária, da mesma forma do
quanto decidido no procedimento relativo ao lançamento da contribuição, deve também ser
afastada a presente exação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital